Tribunal: STF
Processo: PPE 194
Classe: PPE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-04-13
Data de publicação: 1994-04-13

Ementa:
E M E N T A: Extradição: prisão preventiva: prazo para a
formalização do pedido de extradição: divergência entre o art. 82,
§§ 2º e 3º, da L. 6.815/80 - noventa dias contados da data em que
efetivada a prisão preventiva - e o art. VI do Tratado Brasil-
Argentina - quarenta e cinco dias, contados do recebimento do pedido
de prisão preventiva, vencidos os quais "o detido será posto em
liberdade": prevalência, no caso, do estipulado no acordo bilateral.
          1. No sistema brasileiro, ratificado e promulgado, o
tratado bilateral de extradição se incorpora, com força de lei
especial, ao ordenamento jurídico interno, de tal modo que a
cláusula que limita a prisão do extraditando ou determina a sua
libertação, ao termo de certo prazo, cria direito individual em seu
favor, contra o qual não é oponível disposição mais rigorosa da lei
geral.
          2. De qualquer modo, ainda quando se pudesse admitir, em
questão de liberdade individual, que ao Estado requerente fosse dado
invocar, ao invés do tratado que o vincula ao Brasil, a norma a ele
mais favorável da lei brasileira de extradição, só o poderia fazer
mediante promessa específica de reciprocidade: ao contrário, pedida
a prisão preventiva com base no Tratado, e somente nele, há de
prevalecer o que nele se pactuou.